Tribunal: TJDFT
Processo: 0720802-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE LAR DE REFERÊNCIA E EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELAÇÃO. LAUDO PSICOSSOCIAL. DESNECESSIDADE. LAR DE REFERÊNCIA. ALTERAÇÃO. CONCORDÂNCIA DA GENITORA. ALEGAÇÃO DE FATOS NOVOS. NÃO PROVADOS. NEGOU-SE PROVIMENTO AO APELO. FICOU-SE HONORÁRIOS RECURSAIS.
I. Caso em exame
1. O autor/genitor solicita a modificação do lar de referência e a exoneração do pagamento de alimentos em pecúnia, alegando que a menor reside com ele desde janeiro de 2024, sendo todo o sustento por ele custeado.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno da necessidade de realização de estudo psicossocial para avaliar os fatos novos alegados pelas autoras/apelantes após a mudança de residência da menor.
III. Razões de decidir
3. A sentença de primeiro grau decretou a revelia das requeridas e considerou desnecessária a produção de outras provas, incluindo o estudo psicossocial, com base na anuência da segunda demandada à mudança de residência da filha e na ausência de especificação dos fatos novos alegados.
IV. Dispositivo e tese
4. Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao apelo.
Tese de julgamento: “Na ausência de elementos concretos que justifiquem a realização de estudo psicossocial, deve-se preservar a decisão que atende ao melhor interesse da menor.”